Tribunal: TJSP
Processo: 1016717-13.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
ação coletiva – cerceamento de defesa – Inocorrência – Questão unicamente de direito – Pretensão voltada à interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo – Impossibilidade – Inutilidade de produção probatória – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – Ação que não se subsome à Lei no 7.347/1985 – Regra excepcional que não admite aplicação por analogia – Interpretação restritiva – Honorários

Ementa:
ação coletiva – cerceamento de defesa – Inocorrência – Questão unicamente de direito – Pretensão voltada à interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo – Impossibilidade – Inutilidade de produção probatória – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – Ação que não se subsome à Lei no 7.347/1985 – Regra excepcional que não admite aplicação por analogia – Interpretação restritiva – Honorários que seriam fixados por este Relator em 11% sobre o valor atualizado da causa – Art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC – Maioria da Turma Julgadora, porém, que entendeu o contrário, pelas razões expostas na declaração de voto do 2o Julgador, Des. LEONEL COSTA – Sentença mantida – Apelo do autor não provido por unanimidade, e da ré não provido por maioria.